Tribunal: TJPA
Processo: 0810100-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810100-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: SERGIO LUIZ CARVALHO AZULAY

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0810100-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADA: SERGIO LUIZ CARVALHO AZULAY

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVGAÇÃO DE LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. COMPROVANTE QUESTIONADO. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO NA ANÁLISE PROBATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO AGRAVANTE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONHECIMENTO E MANUTENÇÃO DO AGRAVO ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO. REMESSA À INSTÂNCIA COMPETENTE.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0810100-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADA: SERGIO LUIZ CARVALHO AZULAY

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Agravo de Instrumento com solicitação de tutela provisória recursal nos autos da ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA apresentado por BANCO PAN S.A. contra SERGIO LUIZ CARVALHO AZULAY.

A decisão impugnada proferida consistiu na anulação do pedido de liminar de busca e apreensão do veículo, após a constatação de que o agravado quitou a dívida. Nesse sentido, determinou a restituição do bem da seguinte maneira:

"(...) considerando a alegação do requerido de ter quitado a dívida, acompanhada de evidências sobre o fato, este juízo, com cautela, revoga a liminar concedida. Urgentemente, comunique-se ao oficial de justiça responsável pelo mandado para que o retorne sem execução. Caso já tenha sido efetuado, a parte autora deve proceder à devolução do bem ao réu no prazo de 24 horas. (...)"

Dessa maneira, interpôs-se o presente recurso com o objetivo de evitar que a decisão questionada prossiga até o julgamento do mérito, argumentando que o débito não foi saldado e alegando que o comprovante anexado é um boleto adulterado destinado a terceiro sem vínculo com a empresa.

Em decisão de ID n°. 16162171, foi concedido o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, para que seja restabelecida a decisão anterior, que concedeu a liminar de busca e apreensão.

Em ID n°. 16375998, foram apresentadas as contrarrazões ao agravo.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0810100-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADA: SERGIO LUIZ CARVALHO AZULAY

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A. em face da decisão que revogou a liminar de busca e apreensão do veículo em questão, considerando o alegado pagamento da dívida por parte do agravado, SERGIO LUIZ CARVALHO AZULAY.

Ao analisar os autos, observo que a decisão agravada foi fundamentada na alegação do requerido de quitação da dívida, respaldada por provas documentais apresentadas. O juízo de primeiro grau, ad cautelam, decidiu revogar a liminar concedida e determinar a devolução do bem ao agravado, caso já tenha sido efetivada a busca e apreensão.

Contudo, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando que o débito não foi quitado e alegando que o comprovante anexado pelo agravado é um boleto fraudado, destinado a terceiro sem vínculo com a empresa.

Diante das alegações apresentadas, entendo ser necessário um aprofundamento na análise das provas e argumentos das partes envolvidas. O mérito da questão demanda uma avaliação mais detida para se determinar a veracidade das alegações de ambas as partes.

Conceder a devolução do bem ao agravado antes de uma análise criteriosa dos comprovantes de pagamento pode acarretar diversos perigos, incluindo:

Prejuízo Financeiro caso os comprovantes de pagamento forem posteriormente identificados como fraudulentos, a parte agravante pode sofrer um prejuízo financeiro significativo ao devolver o bem sem a devida verificação.

Dificuldade de Recuperação do Bem uma vez que o bem é devolvido, pode ser mais difícil recuperá-lo caso seja constatada posteriormente a irregularidade nos documentos apresentados pelo agravado.

Agravamento do Litígio considerando que a devolução precipitada do bem pode resultar em um agravamento do litígio, tornando mais complexo e demorado o processo de recuperação ou compensação pelos danos sofridos pela parte agravante.

Desconhecimento da Extensão da Fraude já que sem uma análise meticulosa dos comprovantes de pagamento, é impossível determinar a extensão da fraude. Pode haver outros elementos fraudulentos não identificados, prejudicando a justiça na resolução do caso.

Possibilidade de Dano Irreparável caso o bem seja devolvido e posteriormente não seja possível recuperá-lo devido à fraude, a parte agravante pode sofrer um dano irreparável.

Portanto, é crucial que o juízo responsável pelo mérito do processo referência proceda com extrema cautela e analise minuciosamente os documentos antes de determinar a devolução do bem ao agravado. A decisão deve ser baseada em uma análise detalhada dos elementos probatórios apresentados, a fim de assegurar que a justiça seja feita e que nenhum dano irreparável seja causado à parte agravante.

É assim que entende, também, a nossa jurisprudência, conforme vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI 911/69. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EMISSÃO DE BOLETOS PELO CREDOR. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AFASTAMENTO DA MORA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SER SUPORTADO PELO AGRAVADO. 1. É certo que o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, nos moldes do Decreto-Lei nº 911/69, exige a comprovação da mora, através de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, conforme determinação dos artigos 3º e 2º, § 2º do retromencionado decreto, bem como, do enunciado da Súmula 72 do Superior Tribunal do Justiça. 2. A realização de composição amigável com a emissão de boletos, pela instituição credora, para o pagamento do débito, objeto de ação de busca e apreensão, desnatura a notificação apresentada em juízo, relativa a dívida saldada, não subsistindo a mora. 3. Evidenciada a renegociação da dívida e o regular pagamento, pela Ré/Agravante, do débito reclamado, antes de sua citação nos autos de origem, faz-se necessária a revogação da liminar de busca e apreensão, concedida em primeiro grau, haja vista a ausência de mora que justifique sua existência, impondo-se a extinção do feito e a devolução do veículo, objeto da lide, à Recorrente. 4. Por conseguinte, imputa-se ao Autor/Agravado, o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

(TJ-GO - AI: 02207961920208090000, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 20/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020)”

Assim sendo, voto pelo conhecimento do Agravo de Instrumento e provimento, a fim de permitir uma análise mais aprofundada das alegações das partes. Determino, ainda, a remessa dos autos à instância competente para prosseguimento do processo.

É o meu voto.

BELÉM, 16 de janeiro de 2024.

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 05/03/2024